Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710550-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELADO: CLAUDEMIR SILVA DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de CLAUDEMIR SILVA DA COSTA. Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária do veículo "Marca VW, modelo GOL 1.0, chassi 9BWAA05U5DP026321, ano de fabricação 2012 e modelo 2013, cor VERMELHA, placa JKB0678, Renavam 00463609727 (ID 66017569). Houve deferimento da liminar de busca e apreensão (ID 64490437), com expedição de mandado, a ser cumprido no endereço da parte devedora, todavia, tanto o veículo quanto a parte ré não foram encontrados (ID 66017592). Foram expedidos mandados de busca, os quais restaram infrutíferos, nos termos das certidões de ID ́s 66017590, 66017592, 66017712, 66017727, 66017731 e 66017763. O autor foi intimado, então, a manifestar-se acerca da certidão de ID 66017763, bem assim, promover o andamento do feito, em 5 dias (ID 66017764), sob pena de extinção, tendo se mantido inerte (ID 66017765). Sobreveio sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos art. 485, IV e VI, do CPC. A parte credora foi condenada ao pagamento das custas. Sem honorários (ID 66017766). Nesta sede recursal, o credor requer a reforma da sentença para ser determinado o regular prosseguimento do feito. Em suas razões, informa erro no julgamento por não se tratar de ausência de pressupostos do desenvolvimento do processo. Ressalta dever prevalecer a primazia do julgamento de mérito, ressalvando também ser a conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva faculdade do credor. Requer a declaração de nulidade da sentença por não ter sido intimado pessoalmente, consoante preceitua o art. 485, §1o, do CPC, e não apenas pelo domicílio eletrônico. Entende não caber a extinção do feito, por não ter sido o veículo encontrado, devendo ser observado o princípio da cooperação, oportunizando à parte se manifestar (ID 66017770). Preparo recolhido (ID 66017772). Sem contrarrazões (ID 66122155). É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a citação ocorre após a execução da liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. O art. 4o do Decreto no 911/69 determina as normas procedimentais aplicáveis ao caso em questão e prevê: “se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva”: “Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, diante da não localização do veículo objeto de busca e apreensão. Na ação de busca e apreensão o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem ter sido o veículo efetivamente encontrado. Assim se observa na redação do artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, a qual o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. No caso, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para dar andamento ao feito. Ora, se intimado para tomar as providências necessárias, o apelante não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, ou não converte o feito em ação executiva, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual. Nesse sentido, destacam-se julgados deste Tribunal, representados pelas seguintes ementas: “[...] 2. Frustradas as tentativas de localização do veículo alienado fiduciariamente, cumpre ao autor diligenciar de modo a tornar viável o cumprimento da medida de busca e apreensão do bem móvel que pretende ter a si restituído. Não havendo meios de efetivar a ordem liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia em contrato de alienação fiduciária, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Caso concreto em que o não recolhimento das custas intermediárias para serem realizadas diligências necessárias e a ausência de citação do apelado legitimam a prolação de sentença que, sem apreciação do mérito, extingue o feito com base no art. 485, IV, do CPC. [...] 4. Recurso conhecido em parte e desprovido.” (07097542320238070009, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJe: 7/8/2024); “[...] 1. A ausência de recolhimento das custas intermediárias para a realização da diligência de busca e apreensão do veículo autoriza a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC), prescindindo da intimação pessoal da parte autora. Precedentes. 2. Apelação conhecida e não provida.” (07515371920238070001, Relator(a): Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 7/8/2024); - g.n. “[...] 1. Nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1969, o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de Busca e Apreensão do veículo alienado fiduciariamente. O cumprimento da Liminar é condição de prosseguibilidade do feito. Não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado e o devedor citado. 2. Uma vez que o credor, devidamente intimado, não atendeu adequadamente a determinação judicial, deixando de providenciar o pagamento das custas intermediárias, correta a extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07053371120248070003, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 2/8/2024). No caso dos autos, importa ressaltar, não se aplicar o disposto § 1o do artigo 485 do CPC, pois, na origem, o magistrado extinguiu o feito com fundamento no inciso VI do citado dispositivo processual, não se tratando de sobrestamento dos autos por mais de ano ou de abandono da causa. Assim, não há necessidade de, previamente à sentença de extinção, ser necessária a intimação do advogado da parte. Nesse sentido, é o entendimento do STJ, bem como deste Tribunal de Justiça: “(...) 2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "a sentença terminativa, motivada pela ausência do correspondente pressuposto processual, não exige a prévia intimação pessoal do interessado, bastando a cientificação do patrono pelos meios ordinários para regularizar o vício. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.234.365/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe de 25/10/2018) - g.n. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1o do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.” (AgInt no AREsp 1.480.641/SP, 4a T., rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 23/08/2019). “(...) 2. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ou por ausência de interesse processual não exige a prévia intimação pessoal do autor, muito menos a intimação pessoal do seu advogado, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.” (07035635020238070012, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, PJe: 20/12/2023.) – g.n. Destaca-se, ao fim, ter asseverado o juízo a quo: “essa situação não se confunde com a extinção pelo abandono processual, motivo pelo qual é dispensável a observância de outros prazos ou mesmo uma nova intimação da parte desidiosa.” Desse modo, a sentença deve ser mantida em seus exatos termos. Nos termos dos art. 932, inciso IV, e art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Não há condenação em honorários, por não haver a angularização da relação processual. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2024 17:10:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador